Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCABÍVEL.
1. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o empresário individual responde pelas dívidas da empresa, não havendo necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que não há separação patrimonial a justificar o processamento do referido incidente.
2. É incabível a pretensão de reconhecimento de grupo econômico, com o objetivo de atingir o patrimônio do sócio da empresa, mediante instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em face de empresário individual.
3. Negou-se provimento ao recurso.